Tribunal: TJDFT
Processo: 0722552-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE BEM ALIENADO A TERCEIRO. CPC 18. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE. OFICIAL DE JUSTIÇA. CPC 873.
1. É vedada a defesa em nome próprio de interesse alheio.
2. A avaliação de imóvel, elaborada por oficial justiça, goza de presunção de legitimidade e de veracidade, não infirmada pela executada.